Tribunal: TJPA
Processo: 0013283-49.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013283-49.2017.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCO PETRONIO SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. RECONHECIMENTO. HOMICÍDIO CULPOSO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de senten
ça que condenou o réu pela prática dos crimes
previstos nos arts. 302 e 303 da Lei nº 9.503/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição retroativa do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; (ii) verificar se há fundamento para absolvição quanto ao crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, sob alegação de culpa exclusiva de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3

Fixada a pena de 7 meses de detenção pelo crime de lesão corporal culposa, o prazo prescricional é de 3 anos (art. 109, VI, CP). Transcorrido lapso superior entre o recebimento da denúncia e a sentença , sem causas suspensivas ou interruptivas, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa e a extinção da punibilidade
.

4
.
A
alegação de culpa exclusiva de terceiro é afastada, pois o apelante violou deveres objetivos de cuidado no trânsito, sendo decisiva sua conduta para o acidente
, inviabilizando a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso
conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1.
Reconhecida a prescrição retroativa, impõe-se a extinção da punibilidade.
2. Configura imprudência e caracteriza homicídio culposo a conduta de dirigir em velocidade excessiva e sem guardar distância de segurança, ainda que haja conversão irregular de veículo à frente.
”

_______________

Dispositivos relevantes citad
o
s:
CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 119. CTB, arts. 192, 302, caput, e 303, caput. CPP, art. 610.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDFT, Apelação Criminal nº 0715182-32.2022.8.07.0005, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 25.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Francisco Petrônio Santana apela de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá /PA, que o condenou à pena de 2 anos, 8 meses e 18 dias de detenção, em regime aberto, e 3 meses e 18 dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática dos crimes previstos no art. 302,
caput
, e art. 303,
caput
, ambos da Lei nº 9.503/97, na forma do art. 70, primeira parte, do CP (ID 17745484).

O apelante requer, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição retroativa do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. No mérito, pugna pela absolvição por atipicidade da conduta no crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (ID 17745494).

O Ministério Público contrarrazoou pelo parcial provimento do recurso, (ID 17745497), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça (ID 25293680).

É o relatório.

VOTO

O recurso é
admissível
e pressupõe o enfrentamento de questão
prejudicial
de mérito de
prescrição
.

Sob esse ângulo, a defesa pleiteia o reconhecimento da
prescrição
do delito de
lesão corporal culposa
na direção de veículo automotor, apontando o transcurso de mais de 3 anos entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

Na espécie, o apelante foi condenado à pena de
7 meses
de
detenção
pela prática do crime previsto no art. 303, caput, da Lei nº 9.503/1997.

Por conseguinte, o prazo prescricional pela pena aplicada ao referido crime é de 3 anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP.

Ressalte-se que, no caso de concurso de crimes, a prescrição incidirá sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente, consoante dispõe o art. 119 do CP, de modo que a majoração pelo concurso formal não será considerada para fins do cálculo prescricional.

Desta feita, entre a data do recebimento da denúncia em 17/07/2018 (ID 17745472, pág. 8) e a prolação da sentença condenatória em 13/07/2023 (ID 17745484), transcorreu período superior ao prazo prescricional de 3 anos, sem que tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva do curso prescricional, operando-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em relação ao crime previsto no art. 303,
caput
, da Lei nº 9.503/97, com supedâneo no art. 107, IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI, 110, §1º, e 119, todos do Código Penal.

No mérito
, quanto ao crime de
homicídio culposo
na direção de veículo automotor, o recurso
não
comporta provimento.

In casu
,
não
há espaço para o acolhimento do pleito absolutório por atipicidade da conduta sob o argumento de que o acidente foi causado exclusivamente por terceiro veículo não identificado, conforme salientado na sentença, transcrita no essencial:

No caso em questão, a versão externada pelo acusado não tem o condão de elidir sua culpa pelo acidente, e, em consequência, pelo óbito da vítima NILTON e das lesões a LUCAS.

Inicialmente cabe salientar que não há o que se em falar em culpa exclusiva de terceiro (veículo FIAT UNO VERMELHO que trafegava a frente do imputado). Ora, se o condutor de um veículo automotor está indicando que irá realizar uma manobra, informando através de seta que irá converter à esquerda, a fim de adentrar em uma vicinal, e mesmo que não tenha cumprido todos os requisitos de segurança exigidos para a manobra (notadamente parar o veículo no acostamento), o veículo que segue logo atrás deve seguir com cautela, reduzindo a velocidade a fim de não se aproximar demais e aguardar o melhor momento para prosseguir no seu trajeto.

No entanto, o que as provas produzidas nos autos demonstraram foi que o acusado, diante da indicação da seta informada pelo veículo FIAT UNO VERMELHO de que iria entrar à esquerda (a fim de adentrar na vicinal) e de ter conduzido o veículo para o centro da pista, tentou ultrapassá-lo pela direita, o que é veementemente proibido pela legislação do trânsito em qualquer situação. Ademais, na pista de rolamento onde se deu o acidente há faixa contínua, indicando expressamente a vedação de ultrapassagens. Logo, foi imprudente a conduta do acusado de se aproximar do veículo FIAT UNO VERMELHO a fim de ultrapassá-lo pela direita, sendo tal comportamento um fator decisivo para a colisão com a motocicleta.

Demais disso, conforme narrada pela testemunha MARIA LECY, o imputado conduzia sua caminhonete com velocidade entre 80km/h a 90km/h, velocidade essa considerada excessiva diante da situação descrita nos autos, haja vista que deveria ter reduzido a velocidade logo que foi informado através da seta de que o carro que seguia à sua frente iria converter à esquerda. Contudo, prosseguiu com a velocidade indicada, tentando ultrapassá-lo pela mão direita, em pista com faixa contínua e, diante de tal imprudência, não conseguiu evitar a invasão da via contrária (mão esquerda) e a consequente colisão lateral de seu veículo com a motocicleta que seguia em sentido contrário.

Essa, inclusive, é importante ressaltar a falta de respeito do acusado em relação à distância do veículo que seguia à sua frente, fator preponderante para a ocorrência do sinistro. (ID 17745484, pág. 3)

No caso dos autos, a
imprudência
do apelante restou demonstrada pela sua conduta em
não
guardar uma
distância
segura do carro da frente e não
reduzir
a
velocidade
, diante da tentativa do referido veículo em fazer uma conversão, ainda que não permitida.

Destaca-se que deixar de guardar distância frontal entre o seu veículo e os demais é infração de trânsito prevista no art. 192 da Lei nº 9.503/97.

Destarte, “afasta-se a tese de atipicidade da conduta por não previsibilidade do resultado morte quando o conjunto probatório demonstra que o apelante, nas condições em que se encontrava, possuía a capacidade de antever o resultado e evitar o acidente de trânsito” (TJDFT,
ApCrim n. 0715182-32.2022.8.07.0005
, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 25/07/2024), como se deu na espécie.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, mantendo a condenação do apelante unicamente à pena de 2 anos e 4 meses de detenção, em regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, nos moldes da sentença objurgada, e 2 meses e 10 dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão para dirigir veículo automotor pela prática do crime previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025